Tribunal: STJ
Processo: 0047859-73.2014.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110729 - PE(2025/0440015-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J J DE A J
ADVOGADO
: DARLAN DOS SANTOS FERREIRA - PE017209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FACILITAÇÃO E RECRUTAÇÃO
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CENAS PORNOGRÁFICAS.
MATERIALIDADE DO CELITO. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA
DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO
§ 2o,
ART. 240,
DO ECA. CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP). REEXAME DE

PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa em face de decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento em ação penal relativa a
crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes.
2. Agravante sustenta ausência de provas materiais aptas a embasar a condenação,
inexistência de autoridade funcional ou ascendência real sobre as vítimas e que o
aumento de pena teria decorrido exclusivamente de elementos colhidos no inquérito
policial, requerendo o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em crimes relacionados à exploração
sexual de crianças e adolescentes, o conjunto probatório formado, notadamente pela
palavra das vítimas corroborada por testemunhas ouvidas em juízo, é suficiente para
demonstrar autoria e materialidade, bem como se a condenação teria sido
indevidamente fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais, em violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
4. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se é possível, na via do recurso
especial, revisar as premissas fático-probatórias relativas ao exercício de cargo que
conferia ascendência funcional sobre as vítimas e à prática de múltiplas condutas
delitivas, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se a fração máxima de 2/3
aplicada a título de crime continuado, com fundamento no número de infrações penais
reconhecidas, mostra-se desproporcional ou carece de fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55945665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b2d10fd7-3388-4a10-bac5-b7429114856e

5. A parte agravante não apresenta argumento novo capaz de afastar os fundamentos
da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e repelidas.
6. A autoria e a materialidade delitivas permanecem demonstradas pelo conjunto
probatório, composto pelos relatos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
7. Os delitos imputados inserem-se na tutela penal reforçada da dignidade sexual de
crianças e adolescentes, sendo o tipo penal estruturado de modo amplo para alcançar
quem facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedeia a participação de
criança ou adolescente em cenas de sexo explícito ou pornográficas, abrangendo
diversas modalidades de contribuição para a prática ilícita.
8. Diante das peculiaridades dos crimes de exploração sexual de crianças e
adolescentes, frequentemente praticados em contextos de ocultação e assimetria de
poder, a materialidade não se restringe à prova pericial específica, podendo ser
demonstrada pela convergência de elementos probatórios idôneos, entre os quais se
destaca a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos
dos autos.
9. No caso concreto, a condenação do recorrente se apoia em acervo consistente
formado por elementos produzidos na fase inquisitorial e, sobretudo, por depoimentos
das vítimas e testemunhas colhidos em juízo, demonstrando sua atuação no sentido de
viabilizar e intermediar a inserção das vítimas nas condutas de natureza sexual
descritas na denúncia.
10. Mostra-se improcedente a alegação de que a condenação e o aumento de pena
teriam se baseado exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial,
porquanto a jurisprudência admite a utilização desses elementos desde que
corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial, como ocorreu na
espécie, em conformidade com o
do Código de Processo Penal.
art. 155
11. O acolhimento da pretensão absolutória demandaria reexame do conjunto fático-
probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência vedada na via do recurso
especial em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
12. Quanto à dosimetria, o Tribunal de origem consignou que o agravante exercia o
cargo de auxiliar de coordenação, circunstância que lhe conferia ascendência funcional
e autoridade sobre as vítimas, além de reconhecer a prática de múltiplas condutas
delitivas, elementos legitimamente valorados para exasperar a pena.
13. A revisão das premissas relativas ao exercício de autoridade funcional e ao número
de infrações reconhecidas implicaria revolvimento aprofundado da prova, igualmente
obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
14. A fração de aumento aplicada com base no
do Código Penal foi
art. 71
devidamente motivada, sobretudo em razão do número de infrações (mais de sete
delitos), em consonância com os critérios objetivos firmados pela jurisprudência desta
Corte quanto ao crime continuado.
15. Nesse contexto, a adoção da fração máxima de
mostra-se adequada e
2/3
proporcional, não se verificando ilegalidade manifesta, desproporção evidente ou
teratologia que justifique a intervenção excepcional desta Corte na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento.
Tese de julgamento:
1. Em crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes, a materialidade e a
autoria podem ser demonstradas pela palavra das vítimas, quando firme e coerente
com demais elementos probatórios idôneos, mesmo na ausência de prova pericial
completa.
2. A condenação criminal não pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos
no inquérito policial, mas é legítima a utilização desses elementos quando
corroborados por provas produzidas em juízo, em observância ao
do Código
art. 155
de Processo Penal.
3. É inviável, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório para
infirmar premissas quanto à existência de ascendência funcional do agente sobre as
vítimas ou ao número de infrações reconhecidas, em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55945665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b2d10fd7-3388-4a10-bac5-b7429114856e

4. A fração máxima de
prevista no
do Código Penal é admissível quando
2/3
art. 71
reconhecida a prática de mais de sete infrações penais no crime continuado, desde
que devidamente fundamentada e ausente desproporcionalidade manifesta.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
art. 155;
art. 71; Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 568
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b2d10fd7-3388-4a10-bac5-b7429114856e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110729 - PE(2025/0440015-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J J DE A J
ADVOGADO
: DARLAN DOS SANTOS FERREIRA - PE017209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FACILITAÇÃO E RECRUTAÇÃO
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CENAS PORNOGRÁFICAS.
MATERIALIDADE DO CELITO. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA
DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO
§ 2o,
ART. 240,
DO ECA. CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP). REEXAME DE

PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa em face de decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento em ação penal relativa a
crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes.
2. Agravante sustenta ausência de provas materiais aptas a embasar a condenação,
inexistência de autoridade funcional ou ascendência real sobre as vítimas e que o
aumento de pena teria decorrido exclusivamente de elementos colhidos no inquérito
policial, requerendo o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em crimes relacionados à exploração
sexual de crianças e adolescentes, o conjunto probatório formado, notadamente pela
palavra das vítimas corroborada por testemunhas ouvidas em juízo, é suficiente para
demonstrar autoria e materialidade, bem como se a condenação teria sido
indevidamente fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais, em violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
Documento eletrônico VDA55698603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:18
Código de Controle do Documento: 109548d2-2b0d-4c52-93ef-66e03b7791f4

4. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se é possível, na via do recurso
especial, revisar as premissas fático-probatórias relativas ao exercício de cargo que
conferia ascendência funcional sobre as vítimas e à prática de múltiplas condutas
delitivas, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se a fração máxima de 2/3
aplicada a título de crime continuado, com fundamento no número de infrações penais
reconhecidas, mostra-se desproporcional ou carece de fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não apresenta argumento novo capaz de afastar os fundamentos
da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e repelidas.
6. A autoria e a materialidade delitivas permanecem demonstradas pelo conjunto
probatório, composto pelos relatos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
7. Os delitos imputados inserem-se na tutela penal reforçada da dignidade sexual de
crianças e adolescentes, sendo o tipo penal estruturado de modo amplo para alcançar
quem facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedeia a participação de
criança ou adolescente em cenas de sexo explícito ou pornográficas, abrangendo
diversas modalidades de contribuição para a prática ilícita.
8. Diante das peculiaridades dos crimes de exploração sexual de crianças e
adolescentes, frequentemente praticados em contextos de ocultação e assimetria de
poder, a materialidade não se restringe à prova pericial específica, podendo ser
demonstrada pela convergência de elementos probatórios idôneos, entre os quais se
destaca a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos
dos autos.
9. No caso concreto, a condenação do recorrente se apoia em acervo consistente
formado por elementos produzidos na fase inquisitorial e, sobretudo, por depoimentos
das vítimas e testemunhas colhidos em juízo, demonstrando sua atuação no sentido de
viabilizar e intermediar a inserção das vítimas nas condutas de natureza sexual
descritas na denúncia.
10. Mostra-se improcedente a alegação de que a condenação e o aumento de pena
teriam se baseado exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial,
porquanto a jurisprudência admite a utilização desses elementos desde que
corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial, como ocorreu na
espécie, em conformidade com o
do Código de Processo Penal.
art. 155
11. O acolhimento da pretensão absolutória demandaria reexame do conjunto fático-
probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência vedada na via do recurso
especial em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55698603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:18
Código de Controle do Documento: 109548d2-2b0d-4c52-93ef-66e03b7791f4

12. Quanto à dosimetria, o Tribunal de origem consignou que o agravante exercia o
cargo de auxiliar de coordenação, circunstância que lhe conferia ascendência funcional
e autoridade sobre as vítimas, além de reconhecer a prática de múltiplas condutas
delitivas, elementos legitimamente valorados para exasperar a pena.
13. A revisão das premissas relativas ao exercício de autoridade funcional e ao número
de infrações reconhecidas implicaria revolvimento aprofundado da prova, igualmente
obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
14. A fração de aumento aplicada com base no
do Código Penal foi
art. 71
devidamente motivada, sobretudo em razão do número de infrações (mais de sete
delitos), em consonância com os critérios objetivos firmados pela jurisprudência desta
Corte quanto ao crime continuado.
15. Nesse contexto, a adoção da fração máxima de
mostra-se adequada e
2/3
proporcional, não se verificando ilegalidade manifesta, desproporção evidente ou
teratologia que justifique a intervenção excepcional desta Corte na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento.
Tese de julgamento:
1. Em crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes, a materialidade e a
autoria podem ser demonstradas pela palavra das vítimas, quando firme e coerente
com demais elementos probatórios idôneos, mesmo na ausência de prova pericial
completa.
2. A condenação criminal não pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos
no inquérito policial, mas é legítima a utilização desses elementos quando
corroborados por provas produzidas em juízo, em observância ao
do Código
art. 155
de Processo Penal.
3. É inviável, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório para
infirmar premissas quanto à existência de ascendência funcional do agente sobre as
vítimas ou ao número de infrações reconhecidas, em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
4. A fração máxima de
prevista no
do Código Penal é admissível quando
2/3
art. 71
reconhecida a prática de mais de sete infrações penais no crime continuado, desde
que devidamente fundamentada e ausente desproporcionalidade manifesta.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
art. 155;
art. 71; Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 568
Documento eletrônico VDA55698603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:18
Código de Controle do Documento: 109548d2-2b0d-4c52-93ef-66e03b7791f4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de J J DE A J em face de
decisão de minha lavra que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento.
(fls.
).
530/537
O agravante sustenta, em síntese, ausência de provas materiais aptas a
sustentar a condenação.
Aduz, ainda, que não exercia autoridade funcional ou ascendência real sobre a
vítima, bem como que "o aumento de pena deu-se exclusivamente por elementos
" (fl. 551).
colhidos no inquérito policial
Requer, assim, o provimento do agravo regimental.
É o breve relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a
alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.
Consoante consta na decisão agravada, a autoria e a materialidade delitivas
encontram-se devidamente demonstradas pelo conjunto probatório constante dos
autos, notadamente pelos relatos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.
Cumpre destacar que os delitos imputados ao recorrente inserem-se no âmbito
da tutela penal reforçada conferida pelo ordenamento jurídico à dignidade sexual de
crianças e adolescentes. A própria conformação do tipo penal evidencia a intenção do
legislador de abranger múltiplas formas de participação na dinâmica delitiva, ao prever
a responsabilização de quem facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedeia
a participação de criança ou adolescente em cenas de sexo explícito ou pornográficas.
Trata-se de tipo penal de conteúdo amplo, cuja estrutura normativa busca
alcançar não apenas a atuação daquele que diretamente produz ou registra o material
ilícito, mas também as diversas modalidades de contribuição que viabilizam ou
promovem a inserção do menor no contexto de exploração sexual. A facilitação pode
manifestar-se por meio da criação de condições ou do fornecimento de meios que
tornem possível ou mais simples a realização das cenas; o recrutamento consiste na
captação ou aliciamento da vítima para tal fin alidade; a coação envolve a utilização de
Documento eletrônico VDA55698603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:18
Código de Controle do Documento: 109548d2-2b0d-4c52-93ef-66e03b7791f4

ameaça, intimidação ou pressão moral; e a intermediação compreende qualquer forma
de atuação destinada a aproximar ou viabilizar a participação do menor na prática
ilícita.
Nesse contexto, a análise da materialidade desses delitos deve considerar as
peculiaridades inerentes às infrações que envolvem exploração sexual de crianças e
adolescentes. Trata-se, em regra, de condutas perpetradas em ambientes de ocultação
e assimetria de poder, circunstância que frequentemente dificulta a obtenção de prova
pericial direta ou completa. Por essa razão, a comprovação da materialidade não se
restringe à existência de exame pericial específico, podendo resultar da convergência
de outros elementos probatórios idôneos.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em
crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância probatória,
sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos
constantes dos autos. Nessas hipóteses, a ausência ou limitação de prova técnica não
impede o reconhecimento da materialidade delitiva quando o conjunto probatório
revela, de maneira segura, a ocorrência dos fatos narrados.
Na hipótese dos autos, a condenação do recorrente encontra respaldo em
acervo probatório consistente, composto não apenas pelos elementos informativos
colhidos na fase inquisitorial, mas também pelos depoimentos prestados em juízo
pelas vítimas e pelas testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Tais
elementos evidenciam a participação do recorrente na dinâmica delitiva descrita na
denúncia, revelando sua atuação no sentido de viabilizar e intermediar a inserção das
vítimas nas condutas de natureza sexual descritas nos autos.
Revela-se, portanto, improcedente a alegação de que a condenação teria se
fundamentado exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, em
suposta afronta ao
do Código de Processo Penal. A orientação jurisprudencial
art. 155
desta Corte é firme no sentido de que a condenação criminal não pode apoiar-se
exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, admitindo-se, contudo, a
sua utilização quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório
judicial, circunstância que se verifica no caso em exame.
Diante desse panorama, o acolhimento da pretensão absolutória demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias,
providência inviável na via do recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
No que concerne à dosimetria da pena, observa-se que, à luz da moldura fático-
probatória delineada pelo Tribunal de origem, restou consignado que o agravante
exercia o cargo de auxiliar de coordenação, posição que lhe conferia ascendência
funcional e autoridade sobre as vítimas, circunstância que foi devidamente valorada na
individualização da reprimenda. Ademais, o acórdão recorrido registrou o
Documento eletrônico VDA55698603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:18
Código de Controle do Documento: 109548d2-2b0d-4c52-93ef-66e03b7791f4

reconhecimento da prática de múltiplas condutas delitivas, elemento que igualmente
fundamentou a exasperação da pena.
A pretensão recursal de infirmar tais premissas demandaria, inevitavelmente, o
revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência
incompatível com os estreitos limites cognitivos do recurso especial, conforme
orientação consolidada na Súmula 7 do STJ.
Outrossim, não procede a alegação de desproporcionalidade na fração de
aumento aplicada. A exasperação foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de
origem, notadamente em razão do número de infrações reconhecidas, em estrita
observância aos critérios objetivos firmados pela jurisprudência desta Corte Superior
no tocante à incidência do
do Código Penal.
Art. 71
Nesse contexto, a adoção da fração máxima de
mostra-se adequada e
2/3
proporcional, diante da constatação de mais de sete infrações penais, situação que,
segundo entendimento consolidado deste Tribunal, autoriza a aplicação do patamar
máximo de aumento no crime continuado. Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade
manifesta, desproporção evidente ou teratologia apta a justificar a intervenção
excepcional desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55698603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:18
Código de Controle do Documento: 109548d2-2b0d-4c52-93ef-66e03b7791f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.110.729 / PE
Número Registro: 2025/0440015-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00478597320148170001 478597320148170001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J J DE A J
ADVOGADO : DARLAN DOS SANTOS FERREIRA - PE017209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J J DE A J
ADVOGADO : DARLAN DOS SANTOS FERREIRA - PE017209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:26
Código de Controle do Documento: ed446934-c3f2-457d-b05a-f6494bdf86de

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:26
Código de Controle do Documento: ed446934-c3f2-457d-b05a-f6494bdf86de